Tribunal: TJMT
Processo: 1009973-35.2021.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009973-35.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), LUZIA TEREZINHA NUNES FILSNER - CPF: 804.911.701-49 (APELANTE), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §3º, DO CPC – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que a parte atue sob o manto da justiça gratuita,
é cabível
a sua condenação em custas e honorários advocatícios, pois, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUZIA TEREZINHA NUNES FILSNER
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº. 1009973-35.2021, ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S/A,
julgou procedente a pretensão inicial e, assim, declarou consolidado o domínio, a posse plena e exclusiva do automóvel, marca MERCEDEZ BENZ, modelo C 180 AVANTGARD1 616, ano 2015, cor branca, renavam 1051222475, chassi WDDWF4AW7FR063707, placa PQA 7F86, nas mãos do autor.

Por consequência, julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante, inicialmente, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita, uma vez que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, pugna para que a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial seja afastada.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 132388207.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR – PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Eminentes pares:

A apelante, inicialmente, pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista, não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência.

Como consabido, a
simples afirmação da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente para a concessão da benesse, desde que inexistam nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a sua real necessidade, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No presente caso,
pelo documento carreado aos autos à id. 132388199 - Fl. 05 (comprovante de renda), presume-se que, ao menos neste momento, a recorrente não possui condições de custear o processo
, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita.

Somente para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)(sem grifo no original)

Neste mesmo sentido trilha o entendimento deste Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo,
apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) (N.U 1014955-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Portanto,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

A apelante pugna pelo afastamento da condenação nos ônus sucumbenciais, sob o breve argumento de que colaborou para a localização do veículo, que se encontrava na posse de seu neto, cujo qual, sem a sua autorização, utilizou de seus documentos e conseguiu a aprovação do financiamento perante a instituição financeira apelada.

Pois bem, em que pese a alegação de fraude da apelante, não há como isentar a parte sucumbente do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Ainda, cumpre esclarecer que a concessão da justiça gratuita resulta tão somente na suspensão da execução do crédito pelo período de cinco anos, isso, ainda, se mantidas as condições econômicas que autorizaram a concessão da benesse.

O artigo 98 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

(...)

§ 2
o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3
o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Em outras palavras, mesmo o beneficiário da justiça gratuita não fica isento do pagamento das custas judiciais. O que tal dispositivo prevê é que tal obrigação ficará suspensa enquanto durar a situação de pobreza do sucumbente, pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Ou seja, ainda que a parte atue sob o manto da justiça gratuita,
é cabível
a sua condenação em custas e honorários, pois, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONDENAÇAO DO BENEFICIÁRIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREVIDÊNCIA PRIVADA - AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇAO - NATUREZA INDENIZATÓRIA - DECISAO MONOCRÁTICA PROVENDO EM PARTE RECURSO ESPECIAL DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1.
A parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não tem direito à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, mas, sim, à suspensão da obrigação, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual se consumará a prescrição
, à luz do disposto no artigo
12
da Lei
1.060
/50. [...]
(AgRg no REsp 1125502/RS, Rel. Ministro MARÇO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 03/05/2012 -
grifei
).

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ARTIGO 12 DA LEI Nº 1.060/50 – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – PRECEDENTES – AGRAVO DESPROVIDO. 1. A matéria em discussão já foi enfrentada por ambas as Turmas do Supremo. Confiram o que se contém nas seguintes: Custas: condenação do beneficiário da justiça gratuita.
O beneficiário da justiça gratuita, que sucumbe é condenado ao pagamento das custas, que, entretanto, só lhe serão exigidas, se até cinco anos contados da decisão final, puder satisfazê-las sem prejuízo do sustento próprio ou da família: incidência do art. 12 da L. 1.060/50
, que não é incompatível com o art. 5º, LXXIV, da Constituição. [...] 3.
Os beneficiários da Justiça gratuita devem ser condenados aos ônus da sucumbência, com a ressalva de que essa condenação se faz nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50
que, como decidido por esta Corte no RE 184.841, foi recebido pela atual Constituição por não ser incompatível com o artigo 5º, LXXIV, da Constituição. [...].
(STF - ARE: 740952 MG, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 04/09/2013, Data de Publicação: DJe-177 DIVULG 09/09/2013 PUBLIC 10/09/2013 -
grifei
).

Logo, não há nada que impeça a condenação da beneficiária da assistência judiciária gratuita nos ônus sucumbenciais.

Ante exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022